Tribunal: TJSP
Processo: 0000358-10.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000358-10.2018.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que são apelantes
JULIANA ALCASSAS NHOATO DA SILVA, RODRIGO CESAR PRATA,
LEANDRO LUIS DE BRITO e JOEL ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos ajuizados em favor de Rodrigo César Prata, Leandro
Luis de Brito, Juliana Alcassas Nhoato da Silva e Joel Alexandre, mantendo-se,
por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
2
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559
Comarca de Monte Aprazível 1a Vara Judicial
MMa Juíza: Doutora Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Apelantes: Rodrigo César Prata, Leandro Luis de Brito, Juliana
Alcassas Nhoato da Silva e Joel Alexandre
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.998
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Rodrigo César Prata, Leandro Luis de Brito, Joel Alexandre e Juliana
Alcassas Nhoato da Silva, condenados, os três primeiros, ao
cumprimento de pena corporal de um ano e dois meses de reclusão, mais
o pagamento de onze dias-multa, e a quarta ao cumprimento de pena
corporal de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, mais o
pagamento de doze dias-multa, estabelecido a todos o regime prisional
inicial aberto, e o valor do dia-multa no mínimo legal, substituídas as
corporais por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, para entidade assistencial a ser designada
em fase de execução, e pagamento de dez dias-multa, no valor mínimo
legal, por infração aos ditames do artigo 171, § 2o, V, do Código Penal (fls.
690/698).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
3
Aduz a Defesa dos réus Leandro e Rodrigo que a r.
sentença deve ser reformada, a fim de que sejam absolvidos, por
insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade do crime.
Sustenta que Rodrigo foi para a cidade de Nipoã para conversar com
Joel, para que esse lhe conseguisse um emprego na Usina Moreno, sendo
acompanhado de seu cunhado Leandro. Alega que “uma vez na usina, o
encarregado do setor onde havia vagas de emprego pediu para que
Rodrigo lhe fizesse um favor e, em seu retorno, levasse as chaves de seu
veículo até os compradores do referido veículo”, de forma que,
buscando agradar ao varão que futuramente poderia lhe dar um
emprego, as levaram. Assevera que Rodrigo e Leandro desconheciam a
intenção de terceiros de praticar estelionato, e foram usados como
“peões”. Supletivamente argumenta que a conduta é atípica, ou que o
delito não se consumou, havendo mera tentativa, vez que nenhuma das
hipóteses previstas no tipo penal se configurou. Frisa que os recorrentes
não agiram com dolo, e não há estelionato na modalidade culposa (fls.
730/735).
Apela, também, a Defesa de Joel, pleiteando
preliminarmente a suspensão condicional do processo, a teor do artigo
89, da Lei no 9.099/1995, que afirma tratar-se de um direito subjetivo do
acusado, vez que a pena mínima cominada ao delito em abstrato é de um
ano, e o recorrente não tem maus antecedentes, não está sendo
processado por outro crime, não tem índole criminosa e apresenta boa
conduta social. Requer a anulação da r. sentença e a apresentação de
proposta de suspensão condicional do processo. No tocante ao mérito,
alega que a conduta do imputado não se amolda ao tipo penal do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
4
171, § 2o, V, do Código Penal, sendo atípica. Aduz que ele não obteve
vantagem ilícita, e pretende a sua absolvição com fundamento no artigo
386, III, do Código de Processo Penal. Assevera que Joel não sabia que
o veículo seria levado da residência de Juliana, que os demais réus não
disseram que ele entrou em contato para organizar a sua ocultação, nem
pode o recorrente ser punido por ter deixado a respectiva chave na
guarita da usina para retirada por terceiro. Ressalta que a testemunha da
acusação não o reconheceu, e que não há prova de sua participação no
delito (fls. 763/773).
Por fim, apela também a Defesa de Juliana, arguindo
que sua conduta é atípica, vez que não obteve vantagem indevida, nem
prejudicou ninguém, não gerando consequências penais. Aduz que o
crime não se consumou, e pleiteia a absolvição da mesma (fls. 760/762).
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção
da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
825/828; 829/832; 870/874).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Edson José Rafael, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença integral da r. sentença (fls.
887/895).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
5
2
Por primeiro, rejeita-se o pleito defensivo
preliminar de aplicação do instituto da suspensão condicional do
processo em favor de Joel. Isso porque não foi ofertada ao acusado a
possibilidade de tal, vez que sua culpabilidade, no caso concreto, é
exacerbada, tendo agido com premeditação, organizando a ocultação do
veículo de forma concatenada, em conluio com diversos outros agentes,
não estando, portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 77,
II, do Código Penal, e consequentemente, do artigo 89, da Lei no
9.099/1995, para tanto, como também tendo em vista que, na espécie,
findo o processo em Primeiro Grau, e estando a tramitar já em fase de
apelo, tal pretensão se mostra de todo extemporânea.
E no mérito, há que se negar provimento aos recursos
defensivos.
A materialidade está devidamente comprovada nos
autos, e a autoria dos apelantes, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, o réu Rodrigo disse que
recebeu a incumbência de entregar o veículo a um terceiro que o havia
adquirido (fl. 07), ao passo que Leandro afirmou que levou seu cunhado
Rodrigo a Nipoã para ajudá-lo a procurar um emprego (fl. 09). Já Paulo
e André exerceram o direito constitucional ao silêncio (fls. 08; 10). Por
fim, Juliana confessou que não conseguia vender seu carro, e que seu
colega de trabalho, Joel, encontrou pessoas que poderiam subtraí-lo,
para que ela acionasse o seguro e recebesse a respectiva indenização,
não tendo o plano logrado êxito porque a vizinhança chamou a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
6
quando o veículo foi levado (fl. 11).
Já em Pretório, o apelante André disse que, entre os
imputados, conhecia apenas Paulo, pois moram no mesmo condomínio,
em Três Lagoas, e ele lhe pediu para levá-lo a Catanduva, a fim de
buscar um veículo, serviço pelo qual dividiria R$ 300,00 com ele.
Contou que, quando chegaram, Paulo ligou para um amigo, que foi
encontrá-los, e dirigia seu próprio carro. Esse os levou a dois varões,
Rodrigo e Leandro, e todos foram até a casa de Juliana. Disse que, após
uma espera de aproximadamente 15 minutos, uma chave foi entregue a
Paulo. Asseverou que os vizinhos de Juliana viram o que havia ocorrido
e chamaram a Polícia, que os abordou. Afirmou que “quem articulou
tudo está solto, enquanto responde preso”. Informou que trabalha como
pintor e ganha cerca de R$ 120,00 por dia (mídia).
A sua vez, o réu Joel disse que Juliana o procurou na
hora do almoço, na empresa onde trabalham, e perguntou se conhecia
alguma pessoa que poderia ajudá-la a se livrar do veículo. Afirmou que
ela o informou do contato de uma pessoa, que não conhecia, mas cujo
telefone estava anotado em um papel, que levava na carteira. Declarou
que tinha o intuito de que essa pessoa ajudasse Juliana, e não sabia que
poderia se tratar de algo ilícito. Na sexta-feira, a pedido dela, deixou a
chave de seu carro na portaria da Usina Moreno. Ressaltou que, dentre
os acusados, conhece apenas Juliana, e negou ter entrado em contato
com os demais. Afirmou que recebe a remuneração mensal de R$
6.000,00 (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
7
Já a ré Juliana disse que queria vender seu carro, mas
não conseguia, e um dia fez uma brincadeira com Joel, perguntando “se
conhecia alguém que roubaria um carro”. Ele respondeu que sim, e
combinaram como a ação seria praticada. Narrou que ele perguntou se
poderiam entrar na sua casa, mas ela informou que havia o portão
eletrônico. Ele lhe perguntou sobre a chave reserva do veículo, ao que a
entregou. Dentre os réus, conhece apenas Joel, e não combinou que
pagaria nenhum valor a ninguém. Quanto aos demais acusados, frisou
que passou a conhecê-los apenas na Delegacia, e na audiência de
custódia. Informou que trabalha na usina, e recebe a remuneração
mensal de R$ 1.600,00 (mídia).
O corréu Leandro asseverou que estava trabalhando
em Pirangi, e seu cunhado Rodrigo pediu para levá-lo até Nipoã, para
prestar um serviço. Contou que permaneceu no carro em frente à Usina
Moreno, enquanto Rodrigo foi até a portaria, e então retornou, dizendo-
lhe que Joel não estava lá, ao que foram embora. Asseverou que Rodrigo
trabalhou com Joel no ano anterior. Não viu nenhum dos réus no dia em
questão, e o fato de serem abordados dirigindo logo atrás do Ecosport
foi uma mera coincidência. Informou que é pedreiro, e tem renda mensal
de R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00, já tendo sido antes processado por tráfico
de drogas (mídia).
O réu Paulo Cabrera Cunha disse que tem um amigo,
Júnior, que é marreteiro, e que compra e vende veículos, e já adquiriu
uma moto dele. Contou que esse lhe disse que havia comprado um carro
em Catanduva, e perguntou se poderia ir buscá-lo, pois estava com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
8
CNH vencida. Narrou que aceitou o encargo, e chamou seu vizinho
André para levá-lo até lá. Ao chegar ao local ligou para Júnior, que disse
que um amigo o levaria até o veículo, porém o conduziu até Rodrigo e
Leandro, que por sua vez os acompanharam até o carro. Relatou que
esperou buscarem a chave, e na sequência, quando conduziam o
Ecosport, foram abordados pela Polícia. Afirmou receber a remuneração
mensal de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 (mídia).
Rodrigo, a sua vez, disse que estava procurando
emprego, que conseguiu encontrar um, e foi conversar com Joel para
agradecer-lhe por tal. Narrou que pediu para seu cunhado levá-lo até a
usina, pois não tem habilitação para dirigir. Contou que recebeu uma
ligação de pessoa desconhecida, que lhe pediu para buscar duas pessoas
em Catanduva, e levá-las até a cidade. Ressaltou que a chave lhe foi
entregue na portaria da usina por um segurança, e que apenas a repassou,
mas não sabia onde estava o carro, que sequer avistou. Relatou que se
encontrou com André e Paulo em um posto de gasolina em Catanduva,
que estava fechado, e esperou por aproximadamente 30 minutos.
Afirmou que não sabe por que, quando foi abordado, os demais veículos
andavam junto ao seu. Disse que “coincidentemente se encontraram na
pista”, e que não havia percebido. Informou que trabalha, e recebe a
remuneração mensal de R$ 2.000,00 a R$ 2.100,00 (mídia).
Por sua vez, o policial militar Josué Rocha Casemiro,
testemunha compromissada, disse que estava em serviço quando recebeu
notícia, via COPOM, do furto de um veículo Ecosport em Nipoã, com o
envolvimento de outros dois carros. Contou que se deslocou até o local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
9
avistou os veículos, tendo pedido apoio, e efetuado a abordagem.
Relatou que o réu Paulo estava no Ecosport, na posse de sua chave
original, e disse ter ido busca-lo, ao passo que André afirmou que Paulo
o pagou para busca-lo, fornecendo combustível para tal e uma quantia
em dinheiro. Demais, foram também abordados Leandro e Rodrigo, que
são cunhados, e Leandro disse que acompanhava o segundo para
conversar com Joel, encarregado da Usina Moreno, a respeito de um
serviço. Por sua vez, Rodrigo justificou ter ido até a portaria da Usina
Moreno para buscar a chave de um automóvel.
Após a abordagem e apreensão do Ecosport, foram
para a Delegacia, para a qual também foi chamada Juliana. Consignou
que, lá chegando, ela sofreu baixa de pressão e passou mal, sendo
encaminhada para um hospital. Na sequência, ao retornar, ela foi
questionada sobre a chave do veículo, pois “os fatos não estavam
batendo”. Declarou que, ao fim, ela confessou, relatando que não
conseguia vender seu carro, e comentou a respeito no trabalho,
brincando, e perguntando se alguém conhecia uma pessoa para furtá-lo,
ao que Joel indicou um varão. Arrematou afirmando que, segundo
Juliana, Joel organizou a empreitada e entrou em contato com os demais
autores, tendo em seguida deixado a chave do veículo na portaria já
citada (mídia).
Por fim, e no mesmo sentido, o policial Rodrigo
Laguna Baron testemunhou, relatando que recebeu a notícia do furto de
um veículo Ecosport, e que havia outros carros envolvidos na
empreitada. Consignou que, no local, abordaram três carros que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
10
deslocavam em conjunto: um Gol, que estava à frente, o Ecosport, no
meio, e um Corsa, atrás. Ressaltou que Paulo disse que veio de Três
Lagoas para buscar o Ecosport, ao passo que os condutores do veículo
Gol negaram ter conhecimento do que estava acontecendo. Já o
motorista do veículo Corsa alegou ter levado Paulo para buscar um
veículo que tinha comprado. Realizada a apreensão, Juliana, compareceu
à Delegacia e, após ser questionada, confessou que iria aplicar “o golpe
do seguro” (mídia).
Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto
probatório é robusto em incriminar os recorrentes, vez que as
testemunhas Josué Rocha Casemiro e Rodrigo Laguna Baron, policiais
militares compromissados, apresentaram relatos objetivos e coerentes
quanto às circunstâncias em que o veículo foi apreendido, harmônicos
com a confissão efetuada por Juliana na Delegacia de Polícia, ao passo
que os demais correús, que acompanhavam o deslocamento do Ecosport
pela rodovia, apresentaram narrativas contraditórias, desconexas e
inverossímeis, não sabendo explicar sua presença na sua escolta, dizendo
tratar-se de mera coincidência.
Ressalte-se que nenhuma das testemunhas tinha
motivo algum para falsamente incriminar os apelantes, não tendo a
Defesa apontado nenhuma razão concreta que se mostrasse apta a
invalidar suas palavras.
E sobre o valor probatório das palavras dos agentes
públicos, em crimes dessa natureza, já decidiu o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
11
Federal: - “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Nesse sentido, de há muito se consolidou na
jurisprudência entendimento de que os depoimentos dos policiais têm o
mesmo valor que o prestado por qualquer cidadão, sobretudo quando
ofertados em Juízo, sob o crivo do contraditório, vez que a profissão que
exercem, por si só, não tem o condão de torná-los inidôneos, ou
suspeitos.
Demais, os apelantes foram encontrados conduzindo
ou acompanhando a condução do veículo Ecosport de Juliana, na posse
da chave, de forma que o conjunto probatório bem evidenciou que
agiram com dolo específico de ocultar a res, somente não logrando êxito
na empreitada porque o carro foi recuperado pelos milicianos que os
abordaram, alertados pela vizinhança de Juliana, que desconfiou da
movimentação de tantas pessoas para o transporte de um único veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
12
observando-se que, pela própria forma como se deram as prisões, já se
denota que os policiais não conheciam anteriormente nenhum dos
apelantes.
Além disso, não prospera a afirmativa de que Joel não
foi reconhecido, vez que a confissão de Juliana dá conta de sua
participação central na empreitada criminosa, bem como o fato de que os
demais acusados igualmente o conheciam, a evidenciar que foram por
ele chamados.
De ser ressaltado, ainda, que embora a defesa de
Rodrigo e Leandro tenha procurado fazer crer que foram para a usina
para conversar com Joel acerca de emprego para Rodrigo, tal não restou
minimamente demonstrado, nem a alegação de que o encarregado do
setor onde havia vagas de emprego pediu que entregassem a chave de
um veículo para o seu comprador. Ainda, as narrativas apresentadas por
ambos na fase administrativa são contraditórias, divergindo acerca do
motivo pelo qual foram à usina em questão (fls. 07; 09).
Fato é que nenhuma prova concreta foi produzida
nesse sentido, não podendo a isolada narrativa dos réus se sobrepor à
coesa versão fornecida pelos milicianos compromissados, corroboradas
pela confissão de Juliana, e pelo fato de que, entregue a chave,
continuaram a acompanhar o deslocamento do Ecosport pela rodovia,
não sendo demonstrada pela Defensoria a veracidade da versão
exculpatória, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
13
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da
Costa Tourinho Filho, comentando o aludido artigo 156, do Estatuto
Adjetivo: - “Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de
exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da
criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas
ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca
um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade etc., o onus probandi é inteiramente seu... Se alegar e
não provar, a decepção também será sua” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, Saraiva, p. 356, 1999, São Paulo).
Saliente-se, por oportuno, que tampouco vinga o
argumento defensivo de que o delito não se consumou, vez que restou
caracterizada a conduta de ocultar o carro, com o intuito de promover-se
indevida indenização de seguro, a teor do artigo 171, § 2o, V, do Código
Penal, sendo que ele foi efetivamente subtraído da esfera de vigilância
de Juliana, com o seu consentimento, para que na sequência acionasse a
seguradora Mapfre. O fato de que não foi obtida vantagem ilícita é
irrelevante, tratando-se de conduta à qual são cominadas as mesmas
penas do estelionato, a teor do artigo 171, § 2o, do Estatuto Repressivo.
Desse modo, a condenação dos acusados pelo crime
recepcionado era mesmo de rigor.
E as reprimendas não foram questionadas, e nem
comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-10.2018.8.26.0559 -Voto no 40.998
14
Isto posto, nega-se provimento aos apelos ajuizados
em favor de Rodrigo César Prata, Leandro Luis de Brito, Juliana
Alcassas Nhoato da Silva e Joel Alexandre, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator